Tribunal: TJES
Processo: 5012491-78.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012491-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUZELI DA SILVA GOMES
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012491-78.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AUZELI DA SILVA GOMES

RECORRIDO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. RESSARCIMENTO PARCIAL. REAJUSTE DE VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a Autora ter adquirido um refrigerador na loja da corré “Via Varejo” pelo valor de R$ 3.459,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais), com aquisição de seguro de garantia estendida de vigência em 27.08.2020 até 26.08.2022. Alega que o produto apresentou vícios dentro do prazo da cobertura securitária, porém, ao acionar o suporte da seguradora Zurich, não logrou êxito no reparo do produto, necessitando adquirir um novo refrigerador no valor de R$ 5.999 (cinco mil, novecentos e noventa e nove). Em face disso, ajuizou a presente ação pleiteando o ressarcimento integral do valor pago pelo novo produto (R$ 5.999) ou, alternativamente, o reembolso do produto avariado pelo seu valor de mercado, cotado em R$ 4.869,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais), além de indenização por danos morais.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao ressarcimento do valor de R$ 3.799,00 (três mil setecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, sem concessão de danos morais. Inconformada, a autora interpôs Recurso inominado, insistindo na restituição dos valores de R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais) ou, alternativamente, R$ 4.869,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais), além de condenação em danos extrapatrimoniais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se a consumidora faz jus à restituição dos danos patrimoniais na forma pretendida, bem como se o caso dos autos configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
In casu
, incide o artigo 18, § 1° do CDC, no qual estabelece a responsabilidade do fornecedor em resolver os vícios no produto no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que, na não resolução do problema no prazo legal, desponta o direito do consumidor em escolher: (i) a substituição do bem, (ii) a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Cito:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
No caso dos autos, a seguradora não sanou o vício no prazo de 30 dias, tendo, por isso, a consumidora adquirido uma nova geladeira, optando tacitamente pela pela restituição do valor pago, conforme prevê o art. 18, §1º, II, do CDC.

5. Nesse viés, o CDC determina que a restituição deve corresponder ao valor efetivamente despendido pelo consumidor, com as devidas correções monetárias. É o que dispõe a letra da lei. Logo, não faz jus às restituições na forma pretendida.

6. Em relação ao dano moral, todavia, o recurso comporta provimento para atender aos precedentes desta Turma recursal em casos análogos. Nesse sentido, tem-se o Enunciado nº 31 desta Turma Recursal:
“Enunciado n.° 31: Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido.”
O descumprimento da obrigação no prazo legal, sem solução adequada, configura dano moral, mormente por se tratar de bem essencial
. Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser proporcional e adequado às circunstâncias fáticas do evento, com observância à condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro. Sendo assim, dentro desses critérios fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

8. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)